Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de origem no 0709430-80.2021.8.07.0016, onde fora deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Casa Nova Móveis e Decorações Ltda-ME, e determinada a inclusão de ora Agravante no polo passivo.
2. O recurso é cabível e adequado à espécie, conforme inteligência do art. 80, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do Agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Não houve apresentação de contrarrazões pela Agravada.
4. Em síntese, narra o Agravante que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n° 0709430-80.2021.8.07.0016, em que são partes ERICA DIAS DE SOUZA e CASA NOVA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, após a indicação de CNPJ pela parte exequente, o Juízo de origem entendeu por desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão do proprietário, ora Agravante, no polo passivo do feito. Todavia, aduz que o CNPJ indicado refere-se à empresa de sua titularidade, a qual encontra-se inativa desde o ano de 2018, não tendo qualquer relação com o débito cobrado nos autos do processo de execução. Acrescenta ser caso de homonímia, visto que tanto a empresa executada, quanto sua empresa possuem o mesmo nome. Requereu liminarmente a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão de primeiro grau que desconsiderou a personalidade jurídica de sua empresa.
5. A decisão agravada assim dispôs:
"Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Citado o sócio administrador (ID 153529253), este se limitou a apresentar petição requerendo que seja reconhecida a ilegitimidade da empresa executada. O feito já foi devidamente sentenciado com trânsito em julgado, portanto, está prescrito o pedido de reconhecimento de ilegitimidade da empresa executada, que deveria ter sido requerido quando da fase de conhecimento. Com relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o sócio administrador não se manifestou. Verifica-se que já foram tentados os meios disponíveis para a satisfação do crédito da parte credora em face da empresa executada, todas frustradas. No caso em exame, estão presentes os pressupostos para o deferimento do pedido de desconsideração, pois, apesar de consultados todos os sistemas do juízo em busca de bens da executada, não se logrou êxito, demonstrando que a personalidade jurídica da devedora é de fato obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela exequente, de modo que tal desconsideração é cabível, segundo a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Casa Nova Móveis e Decorações Ltda-ME e determino a inclusão definitiva de ERIVALDO GOMES BEZERR no polo passivo. Defiro, com suporte no artigo 854 do CPC, a consulta ao sistema SISBAJUD em face dos executados. Intime-se a parte autora para apresentar planilha com o saldo devedor devidamente atualizado. Após, proceda-se a pesquisa SISBAJUD em face da empresa e do sócio administrador. EDMAR RAMIRO CORREIA. Juiz de Direito."
6. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do Código Civil, por se tratar de medida excepcional.
7. No caso dos autos, verifica-se equívoco na decisão agravada, que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa CASA NOVA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA e determinou a inclusão do Agravante no polo passivo do feito executivo. Isso, pelo fato de o Agravante ter demonstrado nos autos que sua empresa consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica como “INAPTA” desde o ano de 2018, conforme documento anexado na inicial de ID 48685555.
8. O débito cobrado nos autos de origem, refere-se à compras realizadas pela Agravada no ano 2020, ou seja, 02 (dois) anos após o encerramento das atividades da empresa do Agravante.
9. Conforme demonstrado pelo Agravante, nas notas apresentadas pela Agravada de fato consta como empresa fornecedora de serviços a Casa Nova Móveis e Decorações, no entanto, não possuem o CNPJ da empresa. Na via de comprovante de pagamento do cartão de crédito, apesar de constar o nome Casa Nova Móveis, o número de CPF ali constante pertence a Edino Pereira Leite, e não ao Agravante. Além disso, o endereço da empresa do Agravante é diverso daquele informado pela Agravada no feito executivo.
10. A Agravada, por sua vez, sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso, de modo a se contrapor aos argumentos trazidos pelo Agravante.
11. Forte nessas razões, mostra-se prudente a revogação da decisão agravada, visto que o Agravante e sua empresa são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da lide executiva.
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para, confirmando a tutela recursal, revogar a decisão agravada, com a consequente exclusão do Agravante e de sua empresa do polo passivo do feito executivo.
13. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.